Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716273-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO INTER SA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID ), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor por A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA, considerou descumprida a decisão de antecipação de tutela recursal exarada em 20/03/2025, desde a data de 25/03/2025, totalizando 17 (dezessete) dias de descumprimento, fixando a multa relativa aos dias em que a parte autora ficou sem acesso à sua conta bancária no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), determinando, no ensejo, a intimação do banco agravante para que forneça senha provisória que permita à parte agravada acessar a conta digital de sua titularidade para realização de suas transações bancárias (conta digital no 19040652–6, agência no 0001) ou realize a transferência integral do saldo existente na conta bloqueada para a conta bancária indicada pela parte autora na petição ID 230916409 (Banco Itaú S/A, agência: 0651, conta corrente: 99266-8, chave PIX 18.585.167/0001-91), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de majoração das astreintes arbitradas. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão vergastada, com base sobretudo na tese de que “não existe senha provisória em aplicativos bancários.” Discorre sobre o funcionamento das senhas na prestação dos serviços que fomenta, e destaca que “em nenhuma hipótese oferta senha provisória ou tem ciência de qual senha o cliente usa.” Afirma que a conta da agravada encontra-se ativa e com o status de acesso liberado. Esclarece que “[a] parte Autora, ora Agravada, está sendo reprovada no processo de esquecimento de senha pelo seguinte motivo: Flow failed one or more antifraude validations: (RISK_INTEGRATION), ou seja, o fluxo falhou em uma ou mais validações antifraude: (RISK_INTEGRATION). Essa reprovação ocorre quando a selfie de referência é divergente da selfie enviada durante o processo de esquecimento de senha. Desta forma, a parte Autora, ora Agravada, deve refazer o processo de esquecimento de senha e enviar a selfie do titular da conta.” Assevera que “comprovou nos autos, que realizou o cumprimento da decisão proferida no ID número 232474151, ou seja, fez o depósito judicial do valor de R$ 209.830,18, consonante extrato bancário, guia de depósito judicial e comprovante de depósito judicial anexos.” Diante desses argumentos, busca o afastamento da multa fixada na decisão recorrida. Defende, ao fim e ao cabo, o deferimento de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para isentá-lo das astreintes ou minorar o valor estabelecido. É o breve relatório. DECIDO. De início, destaco que o processo ainda se encontra em fase de conhecimento, mas como o Juízo a quo, na decisão vergastada, também decidiu questões de natureza provisória (tutela de urgência) e estando o pornô nodal – astreintes – interligadas ao tema, a princípio, entendo que esta pretensão reformatória está, de modo geral, abarcada na hipótese do inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Desse modo, afere-se que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 71206488 e 71206489). Assim, o agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de verve liminar pretendido pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, tanto no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila, quanto à urgência da medida requestada. Primeiramente, no que tange à probabilidade de provimento do recurso, prima facie, observa-se que a questão da nomenclatura ("senha provisória") é deveras irrelevante. A controvérsia posta à colação gira em torno da falta de acesso da parte agravada à conta bancária mantida junto à instituição agravante. E na decisão da tutela de urgência do AGI no 0709882-02.2025.8.07.0000 restaram demonstrados fortes indícios de falha na prestação dos serviços, os quais embasaram o deferimento da antecipação da tutela recursal naquela oportunidade. Havia vias recursais cabíveis para eventual irresignação com a aludida decisão monocrática, e o Juízo de primeiro grau, na decisão atacada, basicamente seguiu os comandos exarados da decisão unipessoal proferida no do AGI no 0709882-02.2025.8.07.0000. Quanto ao risco de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, este requisito também não se mostra preenchido. A decisão impugnada neste agravo de instrumento apenas fixou os dias de atraso e o correspondente valor nos moldes do que fora determinado no AGI no 0709882-02.2025.8.07.0000. No momento, não há ordem impondo prazo para pagamento voluntário ou adoção de medidas constritivas que gerariam risco de dano imediato a ponto de justificar a concessão do provimento de urgência requerido pelo recorrente. Na hipótese de reapreciação, à exegese do previsto no art. 537, § 1o, do CPC, para modificar o valor ou a periodicidade da multa ou mesmo excluí-la por ocasião do julgamento do mérito deste recurso, o resultado será cumprido. Com efeito, por não vislumbrar a presença de nenhum dos requisitos legais autorizados da concessão de efeito suspensivo, tal pleito não mercê acolhimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte recorrente. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator